Tribunal: TJDFT
Processo: 0717584-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, o agravante formulara pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiado na postulação que aviara. Considerando que requerera a concessão das benesses da gratuidade sem colacionar aos autos documentos comprobatórios de sua alegada pobreza jurídica, aptos a legitimarem o pedido e a concessão do beneplácito da gratuidade de justiça, fora-lhe assinalado prazo para guarnecer os autos com os documentos comprobatórios de sua situação financeira e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais[1]. Contudo, conquanto devidamente intimado, não apresentara documentos que comprovassem sua situação financeira atual e da ausência de lastro para suportar os emolumentos processuais, apenas cingira-se e reiterar os argumentos apresentados na peça recursal[2]. Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o agravante não apresentara elementos hábeis a demonstrarem sua pobreza jurídica nem suprira essa omissão no prazo assinado. Diante desse fato e, ainda, considerando que não demonstrara que, no transcurso da relação jurídica originária, fora agraciado com a benesse da gratuidade, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara, pois não demonstrara impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Diante dessas evidências, inviável, pois, que seja reputado juridicamente pobre. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID Num. 59156869. [2] Id Num. 60140507